Tribunal: TJSP
Processo: 1003335-46.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Consoante resolução n. 605/2013, a competência para julgamento das pretensões indenizatórias decorrente de acidente de trânsito é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado. Abalroamento que não diz respeito, diretamente, à deficiência ou falta do

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Consoante resolução n. 605/2013, a competência para julgamento das pretensões indenizatórias decorrente de acidente de trânsito é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado. Abalroamento que não diz respeito, diretamente, à deficiência ou falta do serviço público. Não conhecimento do recurso. Conflito negativo de competência suscitado.